Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS FORMALIZADA A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A homologação de pedido de desistência, manejado após formalizada a citação do réu, não isenta o autor da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários sucumbenciais serão devidos por quem desistiu (art. 90 do CPC).

3. Recurso provido.